Tribunal: STF
Processo: HC 113596
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-04-02
Data de publicação: 2013-04-02

Ementa:
EMENTA



    Habeas corpus. Penal. Comércio ilegal de arma de fogo e munição (art. 17 da Lei 10.826/03). Impetração dirigida contra decisão do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu medida liminar requerida pelo impetrante. Incidência da Súmula nº 691 da Suprema Corte. Ausência de constrangimento ilegal apto à superação do enunciado. Não conhecimento do writ.



    1. Impetração dirigida contra ato do Ministro Marco Aurélio Bellizze, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a liminar no HC nº 240.677/SP impetrado àquela Corte.



    2. Trata-se de decisão indeferitória de liminar, devendo incidir, na espécie, a Súmula nº 691 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de 'habeas corpus' impetrado contra decisão do Relator que, em 'habeas corpus' requerido a tribunal superior, indefere a liminar”. Precedentes.



    3. Não conhecimento do writ.